Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA DE PRESTAÇÃO. ABUSO NA ABORDAGEM POLICIAL. FATO CONSTITUTIVO NÃO PROVADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelas partes contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais e condenou a parte requerida ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais. Em suas razões recursais, a requerida sustenta que ausência dos requisitos necessários a configurar o dever de indenizar do Estado. Já a parte autora em seu recurso sustenta a majoração do quantum indenizatório.
II. Recursos próprios e tempestivos. Sem preparo o recurso da parte ré, ante a isenção legal. Sem preparo o da autora ante a gratuidade de justiça deferida (ID 37185644). Contrarrazões ofertadas apenas pela parte ré (ID 37186015).
III. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos.
IV. Assim, a responsabilização civil do Estado baseada no risco administrativo é objetiva, exigindo-se para a sua caracterização a cumulação dos seguintes requisitos: ocorrência do dano, ação ou omissão administrativa, existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
V. Compulsando os elementos probatórios colacionados, da leitura do boletim de ocorrência é incontroverso que houve uma perseguição do sobrinho da autora, o qual não respeito a ordem dos policiais. Tal ponto corrobora com a versão da parte autora que consignou que o seu sobrinho é “muito trabalhoso” e que seria perseguido pelos policiais por ser “respondão”, bem como afirmou que o seu sobrinho já havia sido preso anteriormente. Dos vídeos colacionados observa-se o sobrinho da autora que resistiu a abordagem e que inúmeros populares tentaram intervir na diligência policial resistida, que iniciou em outro local, quadra de esportes. Da oitiva das testemunhas não restou comprovado abuso na abordagem da autora na quadra de esportes, local onde foi dado voz de prisão por desacato. Ademais, a autora se deslocou do salão de beleza a quadra de esporte novamente para impedir a diligência policial e, neste momento, há relatos que havia se excedido ao dirigir-se aos agentes públicos. Somado ao fato que não restou comprovado o estado de gravidez como alegado pela autora, o que seria um agravante no arbitramento de eventual condenação por danos morais.
VI. Com efeito, não restou provado a conduta abusiva dos policiais na abordagem, não há que se falar em responsabilização do Estado, devendo ser reformada a sentença.
VII. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Condeno a recorrente/autora em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa, ante o benefício da gratuidade de justiça. Em relação ao réu, sem condenação em custas e honorários, ante ausência do recorrente/réu vencido.
VIII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.